Tribunal: TJES
Processo: 5004216-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004216-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004216-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
contra r. decisão ID 8843834 que, nos autos da Ação Anulatória por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(nº 0000151-02.2017.8.08.0024) revogou decisão anterior que determinava ao ente público abster-se de protestar as Certidões de Dívida Ativa relativas ao crédito tributário discutido.

Em suas razões recursais a recorrente aduz que a apresentação de apólice de seguro garantia é suficiente para afastar o protesto diante dos Princípios da Menor Onerosidade e da Livre Iniciativa, bem como para impedir o registro da recorrente no CADIN.

Ao receber o recurso indeferi o pedido de tutela antecipada recursal requerida (ID 936432).

Contrarrazões, ID 1054609, mediante as quais o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004216-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra r. decisão ID 8843834 que, nos autos da Ação Anulatória por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(nº 0000151-02.2017.8.08.0024) revogou decisão anterior que determinava ao ente público abster-se de protestar as Certidões de Dívida Ativa relativas ao crédito tributário discutido.

No caso, vislumbra-se que a recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
propôs Ação Anulatória em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
questionando a exação tributária relativa ao IPTU dos anos de 2007 e 2008.

No bojo da demanda ofertou apólice de seguro garantia (nº 03-0775-0192571) e pugnou pela concessão de liminar para que lhe fosse assegurada a obtenção de certidão negativa com efeitos positivos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a sustação dos protestos das CDA’s.

Inicialmente vislumbra-se que o Magistrado
a quo
embora tenha tecido argumentação no sentido de que a apresentação de apólice de seguro garantia não serve ao propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário acabou, em razão do conteúdo do dispositivo de sua decisão, deferindo a suspensão de exigibilidade (decisão de fls. 2.166/2.169 – ID 884433).

Ademais, na referida decisão, posteriormente acrescida pela decisão de fls. 3.184/3.199 (ID 884461), o Magistrado Singular aceitou a garantia ofertada como caução antecipatória de penhora.

Posteriormente, em novo
decisum
o MM. Juiz reconheceu a contradição existente na primeira decisão por ele proferida, porquanto o dispositivo era incompatível com a fundamentação aduzida e, via de consequência, reconheceu que o protesto das CDA’s não poderia ser obstado pela apresentação de apólice de seguro garantia, uma vez que ela não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Contra essa decisão insurge-se a recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente aduz que a apresentação de apólice de seguro garantia é suficiente para afastar o protesto diante dos Princípios da Menor Onerosidade e da Livre Iniciativa, bem como para impedir o registro da recorrente no CADIN.

Ao receber o recurso indeferi o pedido de tutela antecipada recursal requerida (ID 936432).

Contrarrazões, ID 1054609, mediante as quais o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, agora com o contraditório já formalizado, tenho por bem manter o entendimento já exarada quando do recebimento do recurso.

É importante consignar que, nos termos do entendimento do C. STJ o seguro garantia não equivale ao depósito em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, cuida-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão que, em ação anulatória, indeferiu tutela provisória que buscava suspender exigibilidade de créditos de IPTU, incidentes sobre imóveis alienados fiduciariamente, não obstante oferta de seguro-garantia. II - No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos, objeto das execuções fiscais, bem como do registro no CADIN, dos débitos discutidos na ação anulatória. Nesta Corte, foi dado provimento ao Recurso Especial
.
III - Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, é inviável o seguro garantia para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN
. Nesse sentido, vejamos: AgInt no RESP n. 1.860.741/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020 e AgInt no TP n. 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017.IV - Dessa forma, os efeitos da suspensão da exigibilidade que seriam decorrentes da garantia, os quais a parte agravante pretendia manter, também ficam afastados. V - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial. VI - Agravo interno improvido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.559.317; Proc. 2019/0240808-4; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 26/03/2021)

___________________

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado.
Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

_____________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento.
2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

Em que pese ter a recorrente colacionado aos autos precedente desta Corte acolhendo tese jurídica similar a deduzida, fato é que, também no âmbito deste Tribunal, o entendimento do C. STJ anteriormente mencionado é adotado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas pretensão de reexame da matéria. 3. Não foi acolhido o pedido recursal de reforma da decisão agravada para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, e igualmente o pedido recursal que objetivava reformar a decisão para impedir a adoção de medidas executivas e constritivas em face do seu patrimônio, inclusive protesto e inscrição em cadastro de restrição ao crédito
. 4. No julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, constatou-se que a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando, expressamente, que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive a medida de protesto, que, segundo o STF, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA, conforme ADI nº 5135, cuja ementa ali colacionada
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; EDcl-AI 0022345-84.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OFERTA DE FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPAÇÃO COM DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112 do STJ. (RESP 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973).
2. A Lei nº 13.043/2014, que alterou o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/1980, assim como o §2º, do art. 835, do CPC, que versam sobre a possibilidade da fiança bancária ou do seguro-garantia substituírem a penhora em dinheiro no processo de execução, não se aplicam à pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, por ser mais ampla, uma vez que impede a realização de quaisquer atos destinados à cobrança do débito, deve ser admitida apenas quando comprovada alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 151, I a V, e parágrafo único, do CTN
. 3. Não comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há como determinar que o agravado abstenha-se de inscrever o nome da agravante no CADIN estadual ou de protestar a CDA. 4. Constatado que o auto de infração nº 2.086.759-4 não foi lavrado com fundamento no Convênio Interestadual nº 52/1993, impugnado na ação que tramita em 1ª Instância, e, sim, no art. 20, IV, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê a alíquota de ICMS de 25% (vinte e cinco por cento), para as operações com motocicletas de cilindrada igual ou superior a 180 centímetros cúbicos, resta afastada a probabilidade do direito alegado pela agravante. 5. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
(TJES; AI 0029933-83.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 17/11/2020; DJES 11/12/2020)

________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito.
3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5. A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

______________

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010). 2. Em relação ao pedido de obstaculização do protesto da CDA nº 015852018, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.
3. Descabida a suspensão da inscrição do nome da Agravante no CADIN, pois não houve até o presente momento ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, uma vez que o pedido da ação originária se detém à expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia. 4. Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007376, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desse modo, em que pese a existência de entendimento diverso no âmbito desta E. Corte, compreendo que deva prevalecer o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania que fora reproduzido anteriormente, mormente em razão da juntada de recente precedente sobre o tema.

É importante consignar, outrossim, que a pretensão recursal deduzida não poderia ser concedida no caso em tela, mesmo que se acolhesse a tese jurídica sustentada pela recorrente. Explico.

Isso porque, conforme se denota dos autos, a agravante não cuidou de demonstrar, concretamente, que o valor do seguro garantia é suficiente para garantir integralmente o débito discutido, mormente porque não consta nos autos documento que ateste o valor do crédito da Fazenda devidamente atualizado.

Em simples conta aritmética, levando em consideração os valores dos protestos colacionados nos ID’s 884462 e 884463, apurei um valor total de R$ 11.506.684,54 (onze milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ao passo que a apólice securitária assegura a quantia de R$ 8.605.649,64 (oito milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Saliente-se, ainda, que, das cópias das decisões proferidas nas Ações de Execução Fiscal propostas pelo agravado (ID’s 884458 e 884460) é possível constatar que, naquelas demandas, o Município de Vitória aduziu que a apólice ora analisada não era suficiente para garantir todo o crédito tributário.

Ademais, conforme consignado em contrarrazões a apólice não possui cláusula de renovação automática (fl. 09 do ID 884387), o que impede equipará-la a dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ a apólice de seguro garantia não serve ao propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impede que a Fazenda Pública adote as medidas executivas cabíveis, porquanto não se equipara ao depósito em dinheiro previsto no art. 151, do CTN.

2.
No caso, não obstante a impossibilidade de acolhimento da tese jurídica deduzida, a apólice apresentada não poderia ser aceita para fins de suspensão da exigibilidade, porquanto desprovida de cláusula que lhe garanta renovação automática.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.